Tribunal: TJDFT
Processo: 0003780-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Individualização. Culpabilidade. Personalidade. Condenações definitivas anteriores.
1 - Admite-se a valoração negativa da culpabilidade, se o réu comete o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta e demonstra descaso com a punição estatal e com a possibilidade de ressocialização.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.
3 – Apelação provida em parte.